Tribunal: STJ
Processo: 0093106-11.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959599 - RJ (2025/0204929-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F M E C L
AGRAVANTE
: F G DE C S
AGRAVANTE
: C B S
AGRAVANTE
: J V DE C S
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS - SP121908
AGRAVADO
: K A M E S
ADVOGADOS
: RENATO ANET - RJ045633
LETICIA DE LIMA ROCHA BRAGANÇA - RJ206214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer e indenização
por danos materiais
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: i) incidência da
e
Súmula 735/STF;
ii) incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51826031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b346391-5c2e-4e4e-ad28-d0b690bc59bf

MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51826031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:32:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 3b346391-5c2e-4e4e-ad28-d0b690bc59bf

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959599 - RJ (2025/0204929-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: F M E C L
AGRAVANTE
: F G DE C S
AGRAVANTE
: C B S
AGRAVANTE
: J V DE C S
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS - SP121908
AGRAVADO
: K A M E S
ADVOGADOS
: RENATO ANET - RJ045633
LETICIA DE LIMA ROCHA BRAGANÇA - RJ206214
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer e
indenização por danos materiais
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 735/STF; e ii)
incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por F M E C L e OUTROS contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
de rescisão contratual c/c obrigação de fazer e não fazer e
Ação:
indenização por danos materiais, ajuizada por K A M E S, em face da parte
agravante.
conferiu parcial provimento ao agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pela parte agravada, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50812803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 1aa3ee33-dc50-4b85-aac3-f67030ebed5c

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. CONTRATO DE
FRANQUIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, VISANDO
COMPELIR OS RÉUS A CESSAREM A COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS COM A
MARCA DA FRANQUEADORA (DERMAGE). INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA.
- Inicialmente, declaro prejudicado o julgamento dos embargos de
declaração opostos pela agravante dirigido contra a decisão liminar, ante a
superveniência do julgamento do mérito do recurso principal.
-Prosseguindo, registro que não merece acolhimento o argumento dos
agravados no sentido de que a matéria se encontra preclusa, diante da desistência
do recurso anteriormente interposto no AI 0063133-11.2023.8.19.0000. Isso
porque, a emenda à petição inicial foi recebida na decisão agravada, que tem o
efeito de ampliar objetivamente a matéria que será objeto de análise e decisão pelo
Poder Judiciário. Nesse contexto, a parte agravante, na petição de emenda,
formulou novo pedido de tutela de urgência, e, uma vez que o Magistrado singular
recebeu o aditamento à petição inicial, entendo que tal ato renova a decisão.
- Quanto ao pedido de antecipação de tutela, tem-se que esse se
submete a três requisitos peculiares previstos no artigo 300 do CPC: i) a prova
inequívoca da verossimilhança; ii) a reversibilidade dos efeitos do provimento
antecipado; iii) e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação (ou
alternativamente, o atuar protelatório de uma das partes).
- E, nesse caso, concluo que assiste parcial razão à agravante.
- Com efeito, a verossimilhança das alegações da recorrente restou
caracterizada, porquanto, na origem, a lide versa sobre um contrato de franquia,
cuja relação jurídica cessou com o advento do seu termo final em 30.09.2023,
ensejando na vedação imediata da utilização da marca. Conforme se infere do
instrumento firmado entre as partes, uma vez exaurida a vigência do contrato,
“cessará imediatamente a utilização da MARCA comercial da FRANQUEADORA”.
- Por outro lado, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação também está evidenciado, tendo em vista que, em sede de cognição
sumária, vislumbro indícios da continuidade da comercialização dos produtos,
conforme demonstram as imagens reproduzidas na petição do recurso principal,
como notas fiscais e produtos vendidos após o fim do contrato de franquia.
- Cabe mencionar, ainda, que a continuidade da comercialização de
produtos manipulados sem a supervisão e fiscalização da agravante, envolve riscos,
cuja responsabilidade pode ser atribuída à recorrente.
- Os pedidos para a disponibilização de listagem de todos os produtos
adquiridos e já quitados pelos agravados, assim como a lista dos produtos não
pagos, devem ser dirimidos na instrução probatória para valoração e posterior
decisão.
- A pretensão para cessar imediatamente as atividades da sociedade
empresária PH Derma é inviável, ante os limites subjetivos da lide, tendo em vista
que a referida empresa não é parte na ação originária.
- Não há que se falar em caução ante a extinção do vínculo contratual,
devendo ser ressaltado que, no caso, o periculum in mora milita em desfavor da
recorrente. - Por fim, deixo de conhecer da matéria relacionada com a ilegitimidade
passiva do litisconsorte João Victor de Camargo Soares, porquanto não foi objeto de
análise na decisão impugnada, sob o risco de se incorrer em supressão de Instância.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

interpostos por ambas as partes, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
Documento eletrônico VDA50812803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 1aa3ee33-dc50-4b85-aac3-f67030ebed5c

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou todos os
Agravo interno:
fundamentos da decisão denegatória de processamento do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:

i) incidência da Súmula 735/STF; e
ii) incidência da Súmula 7/STJ.

- Da Súmula 735 do STF
A análise do agravo em recurso especial revela que a parte agravante
não apresentou argumentos consistentes para contestar a aplicação, por analogia,
da Súmula 735 do STF, visto que se limitou a alegar, genericamente, que não
questionam o mérito da concessão da liminar (e-STJ fl. 418), sem apresentar
excepcionalidades que justificassem o afastamento do óbice.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.205.858/RJ, Terceira Turma, DJe de
; AgInt nos EDcl no AREsp 2.383.624/SP, Quarta Turma, DJe de
3/11/2023
.
20/12/2023

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

Documento eletrônico VDA50812803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 1aa3ee33-dc50-4b85-aac3-f67030ebed5c

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50812803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:33:38
Código de Controle do Documento: 1aa3ee33-dc50-4b85-aac3-f67030ebed5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.959.599 / RJ
Número Registro: 2025/0204929-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00931061120238190000
09011602720238190001
202524503570
9011602720238190001
931061120238190000
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F M E C L
AGRAVANTE : F G DE C S
AGRAVANTE : C B S
AGRAVANTE : J V DE C S
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS - SP121908
AGRAVADO
: K A M E S
ADVOGADOS : RENATO ANET - RJ045633
LETICIA DE LIMA ROCHA BRAGANÇA - RJ206214
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : F M E C L
Documento eletrônico VDA51809207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:00:47
Código de Controle do Documento: b2f70969-7dd5-4b74-ab11-373deec6e173

AGRAVANTE : F G DE C S
AGRAVANTE : C B S
AGRAVANTE : J V DE C S
ADVOGADO
: FRANCISCO CARLOS TIRELI DE CAMPOS - SP121908
AGRAVADO
: K A M E S
ADVOGADOS : RENATO ANET - RJ045633
LETICIA DE LIMA ROCHA BRAGANÇA - RJ206214
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:00:47
Código de Controle do Documento: b2f70969-7dd5-4b74-ab11-373deec6e173